Tribunal: CARF
Processo: 16645.000036/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000036/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.664 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
LL PIXEL COMUNICAÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA
CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL. SÚMULA CARF 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000036/2008-11
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.664 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000036/2008-11

Por bem descrever os fatos, valho-me em grande parte do relatório da decisão de
piso:
Trata o presente processo, formalizado em 11/04/2008, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 481.810
(fl. 7), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada (evento
306 do CNPJ) relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades relacionadas à
produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e
data de ocorrência em 29/03/2000 (a interessada optou pelo regime simplificado na data
de sua constituição, em 29/03/2000 - fls. 7 e 50).
2. A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o , inciso XIII, 12, 14, inciso I, e
15, inciso II e § 3o , da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n°
2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Consignou-se, ainda, no art. 2° do ADE em comento, que a exclusão do Simples
surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
4. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 8), inicialmente a interessada apresentou, em
17/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fl. 1), com a
alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos acessórios de produção de
filmes e vídeos, conforme consta em seu objetivo social; a atividade executada se limita
a artes gráficas, atividade meio, e não o filme, que é de responsabilidade da produtora,
agência ou veículo, atividades que, no seu entendimento, não encontram vedação ao
Simples, nos termos do art. 9o , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 25/02/2008,
nos seguintes e exatos termos (fl. 10):
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de fato foi
detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram que a
principal atividade econômica exercida é fator de vedação a opção pelo Simples.
6. Cientificada do indeferimento em 18/03/2008 (fls. 14, 15 e 51), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 10/04/2008
(razões às fls. 18 a 27 e anexos às fls. 28 a 36). Tendo em vista que a Alteração
Contratual registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) em
12/05/2004 determina que a administração da sociedade será exercida por ambos os
sócios (fls. 28 a 32), o órgão de competência originária solicitou a regularização, que foi
atendida pela contribuinte em 22/04/2008, com a apresentação da defesa às fls. 37 a 46
(sem anexos). Alega, em síntese, que:
6.1. A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no regime
tributário do Simples e todas as Declarações exigidas pelo fisco foram entregues na
sistemática simplificada, com o aceite do referido órgão; os impostos foram pagos em
conformidade com a exigência da lei, sem nunca haver sido cobrada anteriormente
qualquer diferença, o que denota a concordância da RFB com a situação da recorrente.
(...)
6.7. Como não poderia deixar de ser a Lei Complementar, em seu artigo 17, § 1o,
consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na sistemática simplificada, o que
demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea da RFB em excluir a empresa do
regime tributário diferenciado.(transcreve o dispositivo legal às fls. 42 e 43).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.664 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000036/2008-11

6.8. "Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20a Vara Federal Cível - SP-
Processo 2006.61.00.019865-4, a Juíza concluiu:" (transcreve trecho de despacho
exarado no referido processo à fl. 43).
6.9. Em decisões administrativas semelhantes a própria RFB tem admitido a
manutenção de tais empresas no Simples.
6.10. "Todos os documentos juntados nos Autos comprovam de forma inquestionável
que a Recorrente em nenhum momento apresentou características empresariais de outro
regime tributário, que não seja o reconhecido pelo SIMPLES, confirmado inclusive pela
Ilustre Magistrada por ocasião da concessão da Tutela Antecipada em processo
semelhante conforme demonstrado acima, bem como pelas inúmeras decisões sabias da
própria Receita Federal do Brasil (Item XVIII)."
6.11. A exação em comento não deve prosperar, em razão de ferir frontalmente os
dispositivos constitucionais, podendo ser melhor apreciada em face dos novos
argumentos aqui apresentados.
6.12. "Trata-se de uma invasão do poder público no patrimônio do contribuinte, porque
o meio utilizado, "Ato Declaratório" interpretativo, agride o principio constitucional da
legalidade, ou melhor, "Nullum tributum sine praévia lege", a interpretação da lei 9.317,
art. 9o, XIII, não aduz que as atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas de
vídeo do qual Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua
exclusão. Da mesma sorte, não poderia a Receita federal, ter ultrapassado os ditames da
lei, ou melhor, para alcançar o objetivo teria que conter os elementos característicos e
essenciais da figura tributária, em conformidade com o art. 150 da Constituição Federal
e art.97 do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária não pode ter origem por
mera vontade do agente, mas sim, da expressa disposição da lei, é uma obrigação "ex
lege", decorrente do principio da legalidade. Um tributo não pode ser lançado pela
autoridade administrativa por meio de ato declaratório interpretativo."
6.13. "As leis tributárias não podem ter efeitos retroativos, sendo que a lei aplicável, é a
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
consequentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da administração tem
validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de 29/03/2000."
6.14. Deve-se levar em consideração a capacidade contributiva da contribuinte, ao teor
do art. 145, § 1o , da Constituição Federal/1988, demonstrado não haver excesso de
receita e a atividade exercida ser compatível com o regime simplificado.
6.15. A atitude da RFB pode se transformar em verdadeiro confisco, que dificultará e
criará um ônus insuportável para a contribuinte, que terá que recolher aos cofres
públicos a diferença de todos os impostos pagos desde o ano de 1999 com os
acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações acessórias em atraso, com o
pagamento de multas exorbitantes, o que ocasionará a impossibilidade de continuar a
exercer sua atividade.
6.16. "A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN, menciona em seu texto a
aplicação a ato e fato pretérito, porém, com a ressalva do Inciso I, que exclui a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, isto é, se havia duas condutas
possíveis a ser utilizadas pelo contribuinte, não pode haver aplicação de penalidade
quanto aos dispositivos ora interpretados."
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por entender que a
atividade desenvolvida pelo contribuinte era atividade vedada ao ingresso no Simples.
Em 07/05/2012, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 72), e
em 16/05/2012, interpôs recurso voluntário, através do qual alega, em síntese que:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.664 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000036/2008-11

- Foi devidamente inscrita no Simples e apresentou todas as declarações, o
que denota concordância da Receita;
- A decisão recorrida fere frontalmente a Lei Complementar n° 123 com
alterações posteriores, instituindo um novo Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, cujo dispositivo legal entrou em vigor em 1o de Julho de
2007;
- A Lei Complementar em seu artigo 17, § 1o, consagrou a atividade da
Recorrente incluindo na sistemática do SIMPLES, o que demonstra de forma inequívoca
a interpretação errônea da Administração Pública em excluir a Recorrente do regime
tributário diferenciado;
- A interpretação da lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as atividades fins
relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo do qual a Recorrente exerce a atividade
meio de artes gráficas, não cabendo sua exclusão;
- Os serviços prestados pela Recorrente não reclamam necessariamente a
atuação de profissionais legalmente habilitados ou especializados nem se enquadram na
categoria dos "assemelhados , conforme previsto no inciso XIII do Artigo 9o da Lei
9.317/96;
- O ato declaratório da administração não poderia ter retroagido;
Por fim, o contribuinte requereu o recebimento do Recurso, bem como a
Reinclusão da Recorrente no SIMPLES, na forma da Lei n° 9.317/96 e legislação posterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte da sistemática do Simples,
uma vez que a autoridade fiscal entendeu tratar-se de atividade vedada.
O ADE n. 481.810/2003 (fl.7) trouxe a descrição da situação excludente nos
seguintes termos:
- Descrição: atividade econômica vedada: 9211-8-99 Outras atividades relacionadas à
produção de filmes e fitas de vídeos
- Data da ocorrência: 29/03/2000
A fundamentação legal foi o art. 9o, inc. XIII da Lei n. 9.137/96, abaixo
reproduzido:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.664 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000036/2008-11

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Em sua impugnação a Recorrente alegou que era uma empresa que executava
trabalhos acessórios de produção de filmes e vídeos conforme seu objetivo social, onde a
atividade executada se limitava a artes gráficas, atividade meio, e não o Filme ou Vídeo final,
que é de responsabilidade da produtora, agência ou veículo. Também alegou que não estava
enquadrada nas atividades impeditivas listadas no art. 9 °, XIII e assemelhadas de qualquer outra
profissão, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
A DRJ manteve o ato de exclusão do contribuinte no Simples, porque entendeu
que a atividade de produtor de filmes impossibilitava sua adesão ao sistema de tributação
simplificado, e que não precisava ser atividade desenvolvida por profissional que dependa de
habilitação legal, consoante excertos do voto abaixo transcritos:
9. O Contrato Social da recorrente, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (Jucesp) em 29/03/2000, consigna que a contribuinte tem por objetivo social a
comercialização, distribuição e produção de filmes, fotos e vídeos, finalização,
corte e montagem; comunicação visual; produção de página na internet;
editoração eletrônica; digitação (fls. 3 a 5).
(...)
12. Cabe esclarecer que o óbice inserto no supracitado dispositivo legal não está
endereçado unicamente a profissões cujo exercício dependa de habilitação legalmente
exigida, conforme comumente se quer entender. Primeiramente o dispositivo prevê uma
lista específica de ocupações que impedem a opção pelo Simples. A seguir estabelece
que os serviços assemelhados aos dessa lista específica igualmente vedam a opção. Por
último, dispõe genericamente que a prestação de serviços inerentes a qualquer outra
profissão cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida também
implica a vedação à opção.
(...)
23. Ressalte-se que não restou evidenciado nos autos que a empresa presta
exclusivamente serviços de artes gráficas (atividade que permitiria a sua
permanência no Simples), o que poderia ser provado por meio de um conjunto de
Notas Fiscais que abarcasse um período completo de faturamento (na seqüência
correta), Contratos de prestação de serviços eventualmente firmados, etc.
24. Assinale-se que no documento constitutivo, particularmente no que tange ao objeto
social, domina a vontade do contribuinte, chancelada, a propósito, por ato de terceiro
desinteressado, isto é, pelas repartições públicas do Registro do Comércio ou do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Significa isto que o documento constitutivo é meio
de prova vigoroso para efeito de mais precisa aproximação sobre a real atividade
desempenhada pela interessada. (grifei)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.664 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000036/2008-11

Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
através do qual argumenta que não poderia ter sido excluído do Simples, pois a interpretação da
lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as atividades desenvolvidas pela Recorrente (atividade meio
de artes gráficas ) estariam relacionadas a atividades fins de produção de filmes e fitas de vídeo.
O documento em que se baseou o ato de exclusão foi apenas o contrato social,
cujo trecho reproduzo abaixo:

Não há nos autos qualquer outro documento que demonstre que a Recorrente
desenvolvia a atividade de produção de filmes e vídeo. Sua exclusão foi efetivada
exclusivamente em razão da descrição das atividades no contrato social, apesar de a Recorrente
afirmar que não desenvolvia tal atividade, limitando-se ao desenvolvimento de artes gráficas.
Tendo em vista que a exclusão do Simples se baseou apenas no Contrato Social,
sem que a autoridade fiscal houvesse carreado aos autos qualquer elemento de prova de que o
contribuinte desenvolvia aquela atividade impeditiva, há de se considerar indevida sua exclusão
do Simples Federal, em razão da aplicação da Súmula CARF n. 134:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
A Súmula deixa claro que o contribuinte não pode ser excluído do Simples, sem
que a autoridade comprove que o mesmo realizava ativada vedada para sua permanência ou
ingresso.
Portanto, há acolher os argumentos do contribuinte e, por conseguinte, cancelar o
Ato de Exclusão da Recorrente em razão do exercício de atividade vedada para ingresso no
Simples.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.664 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000036/2008-11

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital